Tribunal: TJSP
Processo: 0001727-38.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou aos apelantes a prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINARES DE NULIDADE. 1. Alegação de inépcia da denúncia. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou aos apelantes a prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINARES DE NULIDADE. 1. Alegação de inépcia da denúncia. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo as condutas de ambos os acusados. 2. Alegação de ilicitude da prova por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Situação não configurada. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que comporta redução. Apelos parcialmente providos.